Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95.
2. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
3. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 20.976, de 27 de janeiro de 2000, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, da qual o exequente/apelante era servidor, foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que esse não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa.
4. Negou-se provimento ao recurso.